Tribunal: CARF
Processo: 10980.726037/2010-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DIOGO CRISTIAN DENNY
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-21
Data de publicação: 2023-02-02

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.726037/2010-17
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-007.373 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
21 de dezembro de 2022
Recorrente
MARCELO BZUNEK ALVES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
PRECLUSÃO.
É vedado ao contribuinte inovar na postulação recursal para incluir alegações
que não foram suscitadas na Impugnação.
RETIFICAÇÃO
DA
DECLARAÇÃO
APÓS
O
INÍCIO
DA
FISCALIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
Não é mais possível ao contribuinte retificar sua DIRPF após ser cientificado
do início do procedimento de fiscalização.
DESPESAS MÉDICAS. EFETIVO PAGAMENTO. COMPROVAÇÃO.
SÚMULA CARF No 180.
É lícita a exigência de outros elementos de prova além dos recibos das
despesas médicas quando a autoridade fiscal não ficar convencida da
efetividade da prestação dos serviços ou da materialidade dos respectivos
pagamentos.
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não
exclui a possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo de Sousa Sateles,
Thiago Duca Amoni, Diogo Cristian Denny (Presidente).

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.726037/2010-17
Fl. 139
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-007.373 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.726037/2010-17

Reproduzo o bem lançado relatório do acórdão recorrido:
Por meio da Notificação de Lançamento no 2008/992124144547153 (a numeração
adotada neste acórdão é a digital), fls. 68 a 73, exige-se do contribuinte R$ 1.220,05 de
imposto suplementar, R$ 915,03 de multa de ofício de 75% e acréscimos legais
decorrentes da revisão da declaração de rendimentos relativa ao exercício de 2008
(DIRPF 2008), ano-calendário de 2007, em face da glosa de despesas médicas, no
montante de R$ 6.895,00, e glosa de despesa com previdência privada no valor de R$
5.203,03, conforme descrição de fls. 69 a 71.
Cientificado por via postal do lançamento em 02/12/2010, o contribuinte apresentou, em
28/12/2010, a impugnação de fls. 2 a 7, na qual discorda da glosa das despesas médicas
declaradas como havidas com a fisioterapeuta Simone Sato de Oliveira, R$ 3.520,00 em
favor de sua mãe e R$ 3.375,00 com tratamento próprio, junto a mesma profissional,
alegando que a aposentadoria de sua mãe, que foi sua dependente até aquele instante,
foi-lhe concedida no decorrer do ano-base de 2008, sendo que uma parte dessa
percepção financeira se referia ao ano de 2007, porém sua mãe não lhe avisou, ficando o
contribuinte sabendo somente quando a Receita Federal do Brasil exigiu “rendimentos
do dependente”.
Logo que tomou ciência de tal fato, providenciou a confecção de uma declaração
individual para sua mãe e retificou a sua para excluí-la como sua dependente.
Por desconhecimento, não retirou de sua declaração retificadora o valor de R$ 3.520,00
(referente a sua mãe), além de que de fato foi ele quem pagou tal tratamento
fisioterápico.
Solicita, assim, que possa retificar novamente sua DIRPF, excluindo tal despesa, e que
se cancele a correspondente multa.
Já a respeito do gasto de R$ 3.375,00 com tratamento próprio, alega ter demonstrado,
por meio de cópias de saques bancários em 2006 e 2007, tal despesa, além de trazer aos
autos cópia da declaração de próprio punho da aludida profissional atestando ter tratado
o impugnante no período em discussão.
A respeito da previdência privada, declara que, por ter sido mal orientado pelo corretor
que lhe vendeu o plano, informou equivocadamente o saldo como se fosse
contribuições. Pede que este julgamento seja pautado por sensatez, considerando sua
inocência.
Alfim, o impugnante propugna pelo deferimento da impugnação.
É o relatório.
A decisão de primeira instância foi proferida com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
DESPESAS
MÉDICAS.
PREVIDÊNCIA
PRIVADA.
NECESSIDADE
DE
COMPROVAÇÃO.
São dedutíveis as despesas médicas e as contribuições para a previdência privada, desde
que devidamente comprovadas mediante documentação hábil e idônea e respeitado o
limite legal.
Ciente do acórdão da DRJ em 09/09/2013, o(a) contribuinte, em 09/10/2013,
apresentou recurso voluntário, tratando apenas da glosa de despesas médicas, no qual alega,
em apertado resumo, que estão comprovadas nos autos.
É o relatório.

Fl. 140
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-007.373 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.726037/2010-17

Voto
Conselheiro(a) Diogo Cristian Denny - Relator(a)

O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
Preclusão
Em seu Recurso Voluntário, o contribuinte apresentou novas despesas médicas
relacionadas ao ano-calendário objeto da notificação, anexando novos documentos.
De acordo com o art. 16 do Decreto 70.235/72, a Impugnação deve mencionar os
motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e as razões e
provas que possuir, não sendo permitido, por conseguinte, que o sujeito passivo inove em seu
Recurso Voluntário para incluir razões diversas daquelas anteriormente ventiladas.
Além disso, a prova documental deve ser apresentada juntamente com a
Impugnação, precluindo o direito de o contribuinte fazê-lo em outro momento processual a
menos que fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna por motivo de
força maior, que se refira a fato ou direito superveniente ou que se destine a contrapor fatos ou
razões posteriormente trazidas aos autos, cabendo a ele demonstrar a presença de uma dessas
condições, o que não se vislumbra no presente caso.
Impossibilidade de retificação da DIRPF
Outrossim, relativamente ao pedido de retificação de DIRPF, para fins de serem
incluídas as aludidas despesas médicas, sobreleva anotar que não é possível, pois o contribuinte
perdeu a espontaneidade a partir do início do procedimento fiscal (art. 7o, §1o do Decreto no
70.235/1972).
Despesas médicas
Nos termos do art. 8o, inciso II, alínea "a", da Lei no 9.250/95, permite-se a
dedução, da base de cálculo do IRPF, de pagamentos efetuados pelos contribuintes a médicos,
dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais,
relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes.
Para tanto, tais despesas devem estar devidamente comprovadas, havendo
exigência legal de que os pagamentos sejam especificados e comprovados com documentos
originais que indiquem nome, endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas
(CPF) ou Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) de quem os recebeu (art. 8o, § 2o, inc. III,
da Lei 9.250, de 1995).
Entretanto, é importante observar que os recibos apresentados não fazem prova
absoluta da despesa, podendo a autoridade fiscal exigir outros elementos de prova com o
objetivo de formar convencimento a respeito da existência da despesa e da prestação do serviço,
com fulcro no artigo 73, caput e § 1o do RIR/1999:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte. (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o. (g.n.)
Fl. 141
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-007.373 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.726037/2010-17

Com efeito, os recibos constituem declaração particular, com eficácia entre as
partes. Em relação a terceiros, comprovam a declaração e não o fato declarado. E o ônus da
prova do fato declarado compete ao contribuinte, interessado na prova da sua veracidade. Nesse
sentido, vejamos o disposto no art. 408 do Código de Processo Civil e nos artigos 219 e 221 do
Código Civil:
Art. 408. As declarações constantes do documento particular escrito e assinado ou
somente assinado presumem-se verdadeiras em relação ao signatário.
Parágrafo único. Quando, todavia, contiver declaração de ciência de determinado fato, o
documento particular prova a ciência, mas não o fato em si, incumbindo o ônus de
prová-lo ao interessado em sua veracidade.

Art. 219. As declarações constantes de documentos assinados presumem-se
verdadeiras em relação aos signatários.
Parágrafo único. Não tendo relação direta, porém, com as disposições principais ou com
a legitimidade das partes, as declarações enunciativas não eximem os interessados em
sua veracidade do ônus de prová-las.
...
Art. 221. O instrumento particular, feito e assinado, ou somente assinado por quem
esteja na livre disposição e administração de seus bens, prova as obrigações
convencionais de qualquer valor; mas os seus efeitos, bem como os da cessão, não se
operam, a respeito de terceiros, antes de registrado no registro público. (g.n.)

Dessarte, havendo exigência por parte da autoridade fiscal, é necessário que o
contribuinte se desincumba de seu ônus probatório e faça a prova do efetivo pagamento.

O entendimento aqui apresentado vai ao encontro de recentes decisões deste
Tribunal:
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO. APRESENTAÇÃO DE
RECIBOS. SOLICITAÇÃO DE ELEMENTOS DE PROVA ADICIONAIS.
POSSIBILIDADE
A apresentação de recibo, por si só, não exclui a possibilidade de exigência de
elementos comprobatórios adicionais, tais como provas da efetiva prestação do serviço e
de seu pagamento.
(Acórdão no 9202-008.757, CSRF/2a Turma, de 25/06/2020)

DEDUÇÃO
IRPF.
COMPROVAÇÃO
DESPESAS
MÉDICAS.
RECIBOS.
INTIMAÇÃO PARA COMPROVAÇÃO DO EFETIVO PAGAMENTO.
A critério da autoridade lançadora, para fins de aplicação do art. 8o, II da Lei n.
9.250/95, podem ser solicitados, além dos recibos, outros elementos para comprovação
ou justificação das despesas médicas declaradas. Com isso, há de se comprovar, quando
regularmente intimado, o efetivo pagamento das despesas com os profissionais da área
médica, que pretendeu aproveitar na DIRPF.
(Acórdão no 9202-008.652, CSRF/2a Turma, de 19/02/2020)

DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO. SOLICITAÇÃO DE
ELEMENTOS DE PROVA ADICIONAIS. POSSIBILIDADE.
A apresentação de declaração do profissional não exclui a possibilidade de exigência de
elementos comprobatórios adicionais relativos às despesas médicas, tais como provas da
efetiva prestação do serviço e do respectivo pagamento. Não comprovada a efetividade
Fl. 142
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-007.373 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.726037/2010-17

do serviço, tampouco o pagamento da despesa, há que ser restabelecida a respectiva
glosa.
(Acórdão no 9202-008.567, CSRF/2a Turma, de 30/01/2020)

DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL. DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS.
RECIBOS. SOLICITAÇÃO DE ELEMENTOS DE PROVA ADICIONAIS. PROVA
DO EFETIVO PAGAMENTO. EXISTÊNCIA DE DÚVIDA RAZOÁVEL.
Os recibos não constituem prova absoluta das despesas médicas, ainda que revestidos
das formalidades essenciais. Quando há dúvida razoável no tocante à regularidade das
deduções pleiteadas, considerando-se valor e natureza, é legítima a exigência de prova
complementar para a confirmação dos pagamentos. Na ausência de comprovação do
efetivo desembolso, mediante apresentação de documentação hábil e idônea, mantém-se
a glosa das despesas médicas.
(Acórdão no 2401-007.396, 2a Seção/4a Câmara/1a Turma Ordinária, de 17/01/2020)

DEDUÇÕES DA BASE DE CÁLCULO DO IMPOSTO.
Todas as deduções permitidas para apuração do imposto de renda esta sujeitas à
comprovação ou justificação a juízo da autoridade administrativa.
DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO.
A simples apresentação de recibos por si só não autoriza a dedução de despesas
médicas, mormente quando, intimado, o contribuinte não faz prova do efetivo
pagamento e da prestação dos serviços
(Acórdão no 2301-006.449, 2a Seção/3a Câmara/1a Turma Ordinária, de 12/09/2019)
Ressalte-se, nesse sentido, a recente Súmula CARF no 180, de observação
obrigatória por seus conselheiros:
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não exclui a
possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais.
No caso dos autos, a fiscalização intimou o contribuinte a comprovar o efetivo
pagamento, exigência que não foi atendida.
Acresça-se, com relação à despesa de R$3.520,00 tida coma fisioterapeuta Simone
Sato de Oliveira, que se referiu a tratamento da mãe, que não era dependente, como restou
demonstrado no acórdão recorrido:
Quanto à glosa do valor de R$ 3.520,00 declarado como incorrido em benefício de sua
mãe Alice Bzunek Alves, junto à fisioterapeuta Simone Sato de Oliveira, como o
próprio contribuinte reconheceu, ao fazer a retificadora para excluí-la do rol de
dependentes, deixou de tratá-la como dependente para efeito do imposto de renda, não
podendo assim tal despesa ser deduzida da base de cálculo do IRPF, em respeito à
legislação de regência a seguir citada

Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, negar-
lhe provimento.

Fl. 143
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2002-007.373 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.726037/2010-17

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny

Fl. 144
DF CARF MF
Original